Tribunal: STF
Processo: HC 89100
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-10-24
Data de publicação: 2006-10-24

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL
   NÃO-PROVIDO. HABEAS CORPUS PREJUDICADO. OBJETO IDÊNTICO.
O
   Superior Tribunal de Justiça decidiu, no recurso especial, a
   mesma matéria veiculada no habeas corpus. Não obstante a
   distinção existente entre recurso e ação autônoma de impugnação,
   a decisão que declara a prejudicialidade do habeas corpus não
   consubstancia constrangimento ilegal.
Ordem denegada.